Tribunal: TJSP
Processo: 2037576-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS. INSURGÊNCIA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER NOVO FAVOR LEGAL ÀS RECUPERANDAS. MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2161487-52.2017.8.26.0000. TRÂNSITO EM JULGADO EM 26/02/2019. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO JUIZ A QUO E DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS. INSURGÊNCIA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER NOVO FAVOR LEGAL ÀS RECUPERANDAS. MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2161487-52.2017.8.26.0000. TRÂNSITO EM JULGADO EM 26/02/2019. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO JUIZ A QUO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE E DA RECUPERABILIDADE DA EMPRESA. ÔNUS EXCESSIVOS IMPOSTOS AOS CREDORES. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DA AGC. DISPOSIÇÕES SOBRE O PAGAMENTO DAS CLASSES III E IV DEVIDAMENTE VOTADOS NA AGC. EXISTÊNCIA DE INADEQUAÇÕES DA CLÁUSULA 5.2 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS RECUPERANDAS À LUZ DO ENUNCIADO No I DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. HIPÓTESE DE ADEQUAÇÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE MODULAR OS EFEITOS DA CLÁUSULA, SEM SEU TOTAL AFASTAMENTO. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO TRABALHISTA DOS CREDORES HIPOSSUFICIENTES E/OU QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS PRECEITOS DO ART. 444, DA CLT, OBSERVANDO-SE O LIMITE LEGAL DE 150 SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 83, I, DA LEI 11.101/05. O PAGAMENTO DO CRÉDITO DOS DEMAIS CREDORES TRABALHISTAS DEVE RESPEITAR O CONTEÚDO DA CLÁUSULA 5.2. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO ACERCA DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA 5.2 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037576-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GEOSONDA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e NOVATECNA
CONSOLIDAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., são agravados CORSAN-
CORVIAM CONSTRUCCION S A DO BRASIL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, ISOLUX INGENIERIA S/A. DO BRASIL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
ISOLUX
PROJETOS
E
INSTALAÇÕES
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ISOLUX PROJETOS, INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ISOLUX
CORSAN DO BRASIL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao agravo de instrumento na parte conhecida, reconhecendo, de ofício,
a necessidade de adequação da Cláusula 5.2 do Plano de Recuperação Judicial das
recuperandas/agravadas à luz do Enunciado no I do Grupo Reservado de Câmaras
de Direito Empresarial. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
2
Voto no 23067
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Agravantes: Geosonda S.A. (Em Recuperação Judicial) e Novatecna
Consolidações e Construções S.a.
Agravados: Corsan-corviam Construccion S A do Brasil - Em Recuperação
Judicial, Isolux Ingenieria S/a. do Brasil - Em Recuperação Judicial, Isolux
Projetos e Instalações Ltda - Em Recuperação Judicial, Isolux Projetos,
Investimentos e Participações Ltda. - Em Recuperação Judicial e Isolux
Corsan do Brasil - Em Recuperação Judicial
Interessado: Escritório de Advocacia Arnaldo Wald - Administradora
Judicial
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DAS
AGRAVADAS.
INSURGÊNCIA
QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER
NOVO
FAVOR LEGAL ÀS RECUPERANDAS.
MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO No 2161487-52.2017.8.26.0000.
TRÂNSITO EM JULGADO EM 26/02/2019. NÃO
CONHECIMENTO.

ALEGAÇÃO
DE
INADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE LEGALIDADE
EXERCIDO PELO JUIZ A QUO E DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE E
DA RECUPERABILIDADE DA EMPRESA. ÔNUS
EXCESSIVOS
IMPOSTOS
AOS
CREDORES.
PRINCÍPIO
DA
SOBERANIA
DA
AGC.
DISPOSIÇÕES
SOBRE
O
PAGAMENTO
DAS
CLASSES III E IV DEVIDAMENTE VOTADOS NA
AGC.
EXISTÊNCIA
DE
INADEQUAÇÕES
DA
CLÁUSULA 5.2 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DAS RECUPERANDAS À LUZ DO
ENUNCIADO No I DO GRUPO DE CÂMARAS
RESERVADAS
DE
DIREITO
EMPRESARIAL.
HIPÓTESE
DE
ADEQUAÇÃO
CONFIGURADA.
POSSIBILIDADE DE MODULAR OS EFEITOS DA
CLÁUSULA, SEM SEU TOTAL AFASTAMENTO.
NECESSIDADE
DO
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE DO CRÉDITO TRABALHISTA
DOS CREDORES HIPOSSUFICIENTES E/OU QUE
NÃO SE ENQUADRAM NOS PRECEITOS DO ART.
444, DA CLT, OBSERVANDO-SE O LIMITE LEGAL
DE 150 SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
3
83, I, DA LEI 11.101/05. O PAGAMENTO DO
CRÉDITO
DOS
DEMAIS
CREDORES
TRABALHISTAS DEVE RESPEITAR O CONTEÚDO
DA CLÁUSULA 5.2. RECURSO NÃO PROVIDO NA
PARTE CONHECIDA, COM RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO
ACERCA
DA
NECESSIDADE
DE
ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA 5.2 DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 101/110, que homologou o plano de recuperação judicial
das empresas “Isolux Ingenieria S/A. do Brasil”, “Isolux Projetos e Instalações
Ltda.”, “Isolux Projetos, Investimentos e Participações Ltda.”, “Isolux Corsan do
Brasil S/A.” e “Corsan-Corviam Construccion S/A. do Brasil”.
Insurgem-se as credoras/agravantes, sustentando, em
síntese, que a) é impossível conceder um novo favor legal às recuperandas, pois a
Recuperação Judicial e Extrajudicial possuem a mesma natureza, apenas
diferenciando-se no seu procedimento, de modo que deve ser aplicado
extensivamente o art. 48, II, da LRF; b) o d. Juízo a quo não exerceu
adequadamente o controle de legalidade sobre o PRJ aprovado em AGC, deixando
de considerar os vícios contidos em tal plano, culminando na violação aos
princípios basilares e às finalidades da LRF; c) houve violação ao princípio da
preservação da atividade e da recuperabilidade da empresa, uma vez que o PRJ
demonstrou apenas de forma genérica a possibilidade de reorganização societária,
sendo que as recuperandas já tentaram se reerguer por meio de Recuperação
Extrajudicial, que restou não cumprida; d) o PRJ está viciado, pois (i) não
demonstrou a viabilidade econômica da empresa e do PRJ, e (ii) há excessivo e
injustificado ônus financeiro à grande parte dos credores, impondo um deságio
que extrapola os limites da razoabilidade e viola a LRF; e) o plano, nos termos
apresentados, não visa a preservação do grupo, mas dos empresários envolvidos,
ressaltando que as empresas não honram seus compromissos financeiros há 7
anos.
Inicialmente, foi determinado o processamento do agravo
sem efeito suspensivo, pois não houve pedido de liminar (fls. 232/240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
4
Entretanto, foi ele requerido depois e indeferido (fls. 250).
Manifestação do administrador judicial às fls. 257/275 pelo
não provimento do recurso.
Contraminuta às fls. 279/293, na qual as agravadas
sustentam o não conhecimento do recurso, uma vez que: a) não é mais possível
rediscutir o processamento da recuperação judicial, pois tal matéria já foi superada
quando essa Col. Corte apreciou o Agravo de Instrumento no
2161487-52.2017.8.26.0000,
reconhecendo
ser
plenamente
cabível
o
processamento da recuperação judicial das agravadas; b) não é mais possível
discutir a viabilidade econômica do Plano, pois pagamentos já foram realizados
aos credores e às agravantes (pagamento no montante de R$ 433.345,27 e R$
23.446,32, em cumprimento das condições aprovadas, ensejando a perda do objeto
do presente recurso e do interesse de agir das agravantes.
Além disso, defendem o não provimento do agravo, tendo
em vista que: a) não há a violação ao art. 58 da LFRE e ao controle de legalidade
pelo D. Juízo a quo, pois o plano foi aprovado pela esmagadora maioria de
credores e nos estritos termos do art. 45 da mesma lei; b) o quórum de aprovação
do plano indica que os credores a eles sujeitos enxergam a viabilidade da atividade
empresarial do Grupo Isolux; c) inexiste a violação aos arts. 47 e 53 da LFRE e
aos princípios da preservação da atividade empresarial e da recuperabilidade da
empresa, na medida em que o plano prevê de forma detalhada os meios de
recuperação da crise das agravadas, assim demonstrando sua viabilidade
econômica; e d) não há que se falar em excessivo ônus financeiro e condições
graves e incertas impostas aos credores, pois as formas de pagamento
apresentadas atenderam às expectativas dos credores.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls.
300/307, pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, seja-lhe
negado provimento.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.252 e 255).
Iniciado o julgamento, na data de 29/05/2019 tendo em
vista o questionamento formulado pela digna representante do Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
5
em segundo grau, que oficiou, em sessão de julgamento (fls. 310/311; Tira de
Julgamento), quanto aos créditos trabalhistas e o Enunciado no I do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, os autos foram retirados de pauta por
este Relator, instando os interessados à manifestação (fls. 315/316 e 318/323).
Vieram as manifestações das agravantes (fls. 315/316),
informando que não há nenhum questionamento a respeito de créditos trabalhistas,
destacando que tal matéria não é objeto do presente recurso e que no próprio
parecer da D. Procuradoria Geral Justiça (fls. 300/307) não há nenhuma menção
quanto ao tema.
As recuperandas também trouxeram manifestação (fls.
318/323), requerendo que seja afastada a manifestação do Ministério Público em
sessão de julgamento, pois nem a agravante nem a d. Procuradoria Geral de
Justiça se manifestaram oportunamente a respeito, não havendo, portanto,
qualquer ilegalidade.
Após essas manifestações, os autos retornaram à d.
Procuradoria Geral de Justiça (fl. 330), que assim se manifestou: “Reporto-me
integralmente ao parecer desta D. Procuradoria Geral de Justiça já acostado a fls.
300/307”.
É o relatório.
I) No tocante à alegação da agravante de que é impossível
conceder um novo favor legal às recuperandas, uma vez que a recuperação judicial
e a extrajudicial possuem mesma natureza, apenas diferenciando-se no seu
procedimento, de modo que deve ser aplicado extensivamente o art. 48, II, da
LRF, observa-se que a matéria já foi debatida nos auto do Agravo de Instrumento
no 2161487-52.2017.8.26.0000, transitado em julgado em 26/02/2019.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU
O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DAS AGRAVADAS E DETERMINOU A CONTAGEM DO
PRAZO
DE
STAY
PERIOD
EM
DIAS
ÚTEIS.
INSURGÊNCIA DE BANCOS CREDORES. HIPÓTESE DE
NÃO PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
6
1. A anterior homologação de plano de recuperação
extrajudicial não constitui fato obstativo ao pedido de
recuperação judicial antes do decurso do prazo de 5 anos
previsto no art. 48, II e III, da Lei no 11.101/05.
2. As diferenças entre os institutos da recuperação judicial e
da recuperação extrajudicial também corroboram a
interpretação no sentido de que não seria razoável impor o
lapso temporal de 5 anos para que aquele que obteve a
recuperação extrajudicial possa requerer a recuperação
judicial.
3. Além disso, não se vislumbra prejudicialidade ao
processamento do pedido de recuperação judicial em virtude do
concurso de credores do grupo espanhol na Espanha. O
processamento da recuperação foi deferido apenas às empresas
e filiais brasileiras. Competência da Justiça Brasileira. Art. 3o,
da Lei no 11.101/05.
4. Plano de recuperação que ainda será submetido à análise e
aprovação pelos credores em assembleia geral.
5. Contagem do prazo de stay period em dias úteis. Questão
que já foi objeto do agravo de instrumento no
2190347-63.2017.8.26.0000.
6. Agravo de instrumento não provido.” (destaca-se).
Portanto, decidida a questão sobre a possibilidade da
agravada valer-se do pedido de recuperação judicial, não se conhece do agravo de
instrumento nesse ponto.
II) No mais, não prospera a alegação de que o d. Juízo a
quo não exerceu adequadamente o controle de legalidade sobre o PRJ aprovado
em AGC, deixando de considerar os vícios contidos no PRJ.
É fato notório que tanto a doutrina, quanto a jurisprudência
já firmaram entendimento no sentido de que as decisões acerca do PRJ são
passíveis de controle de legalidade pelo magistrado, sendo que tal atuação não fere
a soberania da AGC.
No entanto, os pontos suscitados pelas agravantes versam
sobre a viabilidade econômica da empresa e do PRJ, e das formas e condições de
pagamento dos credores. Cabe destacar que apenas a AGC apresenta competência
para decidir sobre tais matérias, não podendo o Judiciário interferir naquilo que foi
decidido.
Nesse sentido, aludindo às lições de Luiz Roberto Ayoub e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
7
Cássio Cavalli (A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de
Empresas. 3a Ed. São Paulo: Editora Forense, 2017, p. 264):
“Mas apesar da possibilidade de controle da legalidade,
persiste inalterada a soberania da AGC em relação ao
exame da viabilidade econômica do PRJ (seu conteúdo),
que 'compete exclusivamente aos credores, sem que o
magistrado possa adentrar na investigação desta
viabilidade'
(...) O controle de legalidade do PRJ tem a função de
coibir cláusulas com previsões genéricas e que sejam
excessivamente onerosas aos credores, mas de modo a
respeitar a soberania das deliberações em AGC. Neste
sentido, a doutrina entende que 'Aos credores cabe
aprovar ou rejeitar a proposta do devedor e livremente
formar a convicção sobre o assunto. Ao Judiciário
incumbe assegurar que estejam presentes as condições
para a formação da decisão, as quais devem abranger
respeito tanto as regras de homogeneidade dos
interessados reunidos em uma classe quanto a critérios
de igualdade, de forma a assegurar decisão majoritária
legítima' .”. (grifou-se)
Diversos são os julgados que compartilham a mesma
posição sobre o tema: AI no 2149662-77.2018.8.26.0000. Rel. Azuma Nishi, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 13/03/2019; AI no
2189258-68.2018.8.26.0000. Rel. Azuma Nishi, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, julgado em 22/02/2019; AI 2149841-11.2018.8.26.0000. Rel.
Alexandre Lazzarini, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em
03/10/2018.
Não se pode olvidar que, de acordo com o art. 35 da Lei
11.101/2005, é de competência da AGC, a aprovação, rejeição ou modificação do
plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Sendo as deliberações
orientadas pelo princípio majoritário, aquilo decidido no PRJ vincula o devedor e
todos os credores a ele sujeitos.
Portanto, atento aos limites de atuação dados pela lei, o
MM. Juízo a quo não adentrou na análise da viabilidade econômica do PRJ, cuja
competência, repita-se, é privativa da AGC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
8
Como muito bem salientado pelo D. Administrador Judicial,
o Juiz de piso afirma na decisão agravada:
“(...) Opta a Lei 11.101/05, num movimento pendular em
prol dos credores, a conferir a estes o poder de decisão
quanto à viabilidade do plano para reestruturas o devedor
inadimplente. Nesta ótica, a apreciação da viabilidade
econômico
financeira
do
plano
foi
atribuída
exclusivamente aos credores. (...)
Oportunas tais considerações iniciais, visto que as
nulidades atribuídas ao plano pelos credores dissidentes,
resumidas nas manifestações de fls. 9940/9949, estão
relacionadas com o seu conteúdo econômico, cuja
análise, repito, é vedada ao magistrado (...)
Feitas tais observações, foge à apreciação judicial
questões como o deságio, carência, parcelamento,
juros e correção monetária para as classes de
contempladas pelo plano.
A análise da viabilidade econômica das medidas
previstas no plano e de sua eficiência para o
soerguimento da atividade das requerentes, contudo,
é matéria de competência exclusiva dos credores a ele
submetidos e não do juízo (...)”. (grifou-se).
Igualmente, cabe destacar o posicionamento sobre o tema da
D. Procuradoria Geral de Justiça:
“Nesse sentido, o controle judicial sobre a decisão
soberana da assembleia de credores só é possível para a
verificação da observância dos requisitos legais e dos
princípios da boa-fé e da pars conditio creditorum.
E, na hipótese dos autos, analisando o plano de
recuperação
judicial
tal
como
aprovado
(fls.
10416/10448 da origem), a conclusão é de que as
objeções dos agravantes não justificam a reforma da
decisão ocorrida.
(...) Por outro lado, as condições de pagamento
descritas no PRJ impõem, sem dúvida, sacrifício aos
credores, mas estão dentro do limite daquilo que se
pode admitir e nesse sentido são muitas as decisões
das
Câmaras
Empresariais,
especialmente
no
contexto da grave crise econômica que assola este
país. (...)” (destaca-se).
Um exame mais profundo acerca do conteúdo daquilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
9
disposto do PRJ corresponderia à infração da soberania dos credores reunidos na
AGC. Por conseguinte, nesse ponto, a r. decisão agravada não merece reforma.
III) Também não encontra guarida a alegação de que houve
violação ao princípio da preservação da atividade e da recuperabilidade da
empresa, uma vez que o PRJ demonstrou apenas de forma genérica a possibilidade
de reorganização societária, sendo que a empresa já tentou se reerguer por meio de
Recuperação Extrajudicial.
As assertivas apresentadas pelas agravantes de que o Grupo
Isolux não apresenta viabilidade, nem é passível de recuperação, são apenas
alegações que não estão erigidas sobre nenhum documento probatório.
No tocante à reestruturação societária e a outros meios de
recuperação previstos no PRJ, entende-se que tal plano detalhou, suficientemente,
o modelo empresarial ofertado aos credores.
De acordo com a decisão agravada e com o Administrador
Judicial, o PRJ abordou de forma expressa o reescalonamento do endividamento
das recuperandas, a possibilidade de reorganização societária e ativos do grupo e o
repasse aos credores dos créditos detidos pelo Grupo Isolux (“Recurso Créditos
Intercompany”, a alienação de direitos creditórios por meio de procedimento
competitivo, bem como outras medidas aprovadas pelos próprios credores).
Quanto à cláusula 4.1 do PRJ, em específico, esclarece o
Administrador Judicial:
“Mais especificamente no que tange ao questionamento
dos Agravantes em relação à Cláusula 4.1 do PRJ, que
prevê de forma genérica a possibilidade de reorganização
societária, o Administrador Judicial considera que,
embora a cláusula seja de fato genérica, ela não pode
ser considerada impedimento à homologação do PRJ,
pois as operações societárias nela previstas não são o
meio principal de reestruturação das dívidas das
empresas, sendo somente medidas auxiliares para a
implementação do plano.” (destaca-se).

Por fim, vale lembrar que o regime da Recuperação
Extrajudicial é mais rígido do que a Recuperação Judicial. Portanto, o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
10
cumprimento do Plano Extrajudicial não é fator que, por si só, reflete a
inviabilidade da reestruturação da dívida das agravadas.
IV) Não prospera, ainda, a alegação de que o PRJ está
viciado por não demonstrar a viabilidade econômica das empresas e por
estabelecer excessivo e injustificado ônus financeiro à grande parte dos credores,
impondo um deságio que extrapola os limites da razoabilidade e viola a LRF.
Isso porque o PRJ apresentado pelas agravadas cumpre
todos os requisitos legais, pois descreve as medidas de recuperação a serem
empregadas na Cláusula 3.1 (reescalonamento de seu endividamento,
reorganização societária e de ativos da Isolux, repasse aos credores dos “Recursos
Créditos Intercompany”, entre outras).
A viabilidade econômica da agravada também está
respaldada pelo laudo técnico elaborado pela “MS Cardim S/C/ LTDA”, estudo
que foi protocolado em conjunto com o PRJ.
Como muito bem observado pelo Administrador Judicial, as
condições financeiras da proposta de pagamento ofertada pelas empresas
recuperandas consistem no objeto das negociações entre a devedora e todos os
seus credores, conforme preceitua o art. 35, I, da Lei 11.101/2005.
Portanto, cabendo aos credores aprovar ou negar a proposta
e as condições ofertadas pelo PRJ, uma vez estabelecido o consenso sobre tais
matérias, há a consequente vinculação de todos, inclusive da minoria dos credores
vencida, àquilo que foi acordado. Tal tutela encontra-se presente no art. 45 da Lei
11.101/2005.
As condições de pagamento do crédito, inclusive sobre os
percentuais de deságio estão inseridas nos direitos disponíveis dos credores, sendo
que houve regular estipulação sobre tais assuntos entre eles e as recuperandas na
ocasião da deliberação do PRJ, não se vislumbrando qualquer abusividade por
parte da agravante. É de se salientar que em 27/12/2018, data da última AGC
realizada, as condições propostas foram aprovadas pela maioria dos credores.
Sobre o tema, expõe o Administrador Judicial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
11
“Importante destacar que o deságio é uma forma de
atenuação da dívida, em prol do princípio da preservação
da empresa. É de se ressaltar que o sucesso de um
processo
de
Recuperação
Judicial
depende
necessariamente do sacrifício dos credores. Isso porque,
as Recuperandas já se encontram em uma situação
difícil, que poderá se agravar, caso não obtenha êxito no
cumprimento do PRJ. Portanto, caso a empresa entre em
um processo de falência, o credor poderá encontrar
condições piores para o recebimento de se crédito.
As disposições a respeito do deságio não ofendem norma
cogente, uma vez que estão inseridas no âmbito da
liberdade contratual. Portanto, não cumpre ao Judiciário
se imiscuir ou valorar o mérito do negócio que resultou
da deliberação da AGC, restringindo-se apenas à 'função
de órgão tutor do respeito dos direitos e regulador dos
conflitos.'”
Tampouco prospera a alegação de que “a única parcela que
será de fato recebida pelos credores de classe III e IV provém dos denominados
'recursos crédito intercompany', que já foram disponibilizados às Agravadas e,
frise-se, representam aos credores, em verdade, um deságio de aproximadamente
90%, o que é, o mínimo, abusivo, ferindo de morte os princípios basilares da
LRF”.
Isso porque, é importante evidenciar que as recuperandas
instituíram no PRJ outros tipos de pagamentos, assim estabelecidos nas Cláusulas
5.4.1 e 5.6.1.
Como salientado pelo Administrador Judicial (fl. 273), é
pacífico na jurisprudência a legalidade dos deságios, em razão de caráter
contratual do PRJ e da legalidade de cláusula com percentual de deságio de até
90% sobre o valor do crédito (TJSP , Agravo de Instrumento no
2174404-06.2017.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. em 28/02/2018, p. em 05/03/2018).
Ademais, conforme consta nos autos, já houve o pagamento
de quantias no montante de R$ 433.345,27 e de R$ 23.446,32, demonstrando,
assim, não só a viabilidade econômica do PRJ firmado, como também que as
agravantes estão recebendo a parcela que ficou estabelecida no plano aprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
12
pela AGC.
Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade das
cláusulas que preveem o pagamento, uma vez que o Judiciário estaria ferindo o
princípio da soberania da AGC. Pelo contrário, tais cláusulas estão resguardadas
pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, liberdade contratual e pela
Lei no 11.101/05.
V) Dos créditos trabalhistas
V.1) Da cláusula do Plano de Recuperação Judicial
impugnada e da composição do Crédito trabalhista das
recuperandas.
Transcreve-se a cláusula cujo conteúdo é controvertido à
luz dos preceitos do Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
“5.2 Credores Classe I (Credores Trabalhistas):
5.2.1. O pagamento integral dos Créditos Trabalhistas e
Créditos Advocatícios será realizado em até 12 (doze) meses
contados da Data de Homologação.”
Nota-se que o aludido dispositivo contratual do Plano de
Recuperação Judicial das agravadas (fls. 5.960/6.074) prevê o regular pagamento
do valor integral dos créditos no período de 12 meses, contados da data de sua
homologação, conforme seu item 5.2.1. É necessário mencionar que a
homologação de tal plano ocorreu em 11/01/2019, de acordo com a r. decisão
agravada copiada às fls. 101/110 (fls. 10.449/10.458, dos autos originais).
De acordo com os documentos colacionados aos autos
principais, o deferimento do processamento do pedido recuperacional formulado
pelas agravadas/recuperandas ocorreu em 10/08/2017 (fls. 3.330/3.336 dos autos
originais), contando-se o prazo de 180 dias, previsto no art. 6o, § 4o e no art. 53,
III, ambos da Lei 11.101/05, em dias úteis.
É necessário destacar que o total do débito trabalhista das
recuperandas/agravadas perfaz a quantia de R$ 9.251.114,76, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
13
documento de fl. 9.869, dos originais.
Deste montante, salienta-se que alguns escritórios detêm
valores elevados (superiores a 150 salários mínimos), tais como “Lopes & Mazali
Advogados SS”; “Lebrao Topal Andrade Montoro Sociedade de Advogados”;
“Ltsa Advogados; “Brandão Couto, W, e Pessoa Adv”; “Pinheiro Neto
Advogados”; “Vilardi e Advogados Associados”; “Manesco, Ramires, Perez,
Azevedo” e “Matos Filho, Veiga Filho Advogados.
Ademais, importante mencionar que alguns créditos
originados de ações trabalhistas também apresentam valores consideráveis
(superiores a 150 salários mínimos), conforme a tabela inicial dos credores
pertencentes à Classe I (fls. 3.253/3.254, dos autos originais), tais como:
“Francisco Lino da Silva” (R$ 330.044,40); “Marcos Rogério Tarrago dos Santos”
(R$ 214.127,91); “Fernando Braz Furtado” (R$ 203.577,67); “Edilene Luciana
Oliveira” (R$ 197.436,48) e “Darci José Pereira Ramos” (R$ 160.896,17).
V.2) Do início do pagamento do crédito trabalhista à luz
do Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial.
Após a leitura da Cláusula 5.2 do Plano de Recuperação
Judicial das agravadas, em especial de seu item 5.2.1, sem perder de vista o
andamento processual do caso em análise, nota-se que o termo constante no
dispositivo controvertido está em dissonância com os preceitos do Enunciado no I
do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, tendo em mente a
redação de tal consolidação interpretativa.
“Enunciado I: O prazo de um ano para o pagamento de
credores trabalhistas e de acidentes de trabalho, de que trata o
artigo 54, caput, da Lei 11.101/05, conta-se da homologação
do plano de recuperação judicial ou do término do prazo de
suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei
11.101/05, independentemente de prorrogação, o que ocorrer
primeiro” (destaca-se).
O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
14
Assembleia Geral de Credores em 27/12/2018, consolidado pela anuência de
92,86% dos votos por cabeça e 72,37% dos votos por créditos presentes na
Classe I (trabalhistas), reiterando que sua homologação ocorreu em 11/01/2019.
À vista disso, percebe-se que o término do stay period de
que trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, ocorreu antes da aludida homologação
do PRJ, devendo o prazo referente ao pagamento dos créditos trabalhistas ser
calculado a partir do término dos 180 dias úteis conferidos pela decisão prolatada
em 10/08/2017, respeitando-se o entendimento consolidado por este Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

Por
mais
que
pesem
os
argumentos
das
recuperandas/agravadas acerca do fato da anterioridade da elaboração e
homologação de seu Plano de Recuperação Judicial em relação ao Enunciado no I
do Grupo Reservado de Câmaras de Direito Empresarial e sobre a alegação de que
a discussão acerca da supramencionada cláusula 5.2 não constitui objeto do
presente recurso, sendo que qualquer posicionamento judicial sobre tal matéria a
ser proferido deixaria de observar aquilo disposto no art. 141 do CPC/2015, tais
argumentos não merecem guarida.
Isso porque, a matéria trabalhista contida na cláusula 5.2,
em especial em seu item 5.2.1, é matéria de ordem pública, passível de ser
impugnada a qualquer tempo no processo. Tendo em vista que o presente agravo
de instrumento versou sobre a (im)possibilidade de se conceder o benefício da
recuperação judicial às empresas agravadas, inclusive debruçando-se sobre a
validade de diversos pontos do Plano de Recuperação Judicial por elas
apresentado, não há qualquer óbice para impossibilitar a impugnação realizada
pela d. representante da Procuradoria Geral de Justiça.
Acerca da questão de ordem pública e da anterioridade do
Plano de Recuperação Judicial em relação ao aludido Enunciado no I, é necessário
mencionar que tais matérias já foram abordadas no julgamento do A.I
2051067-09.2019.8.26.0000 (Rel. Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; julg: 13/05/2019; publ: 15/05/2019). Destacam-
se trechos do v. Acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
15
“2- (...) Em relação ao pagamento dos credores trabalhistas,
oportuno destacar que a regra do art. 54, da Lei 11.101/05, é de
ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer
momento e grau de jurisdição.
Nesse sentido, a doutrina de João Pedro Scalzilli, Luis Felipe
Spinelli e Rodrigo Tellechea:
“São regras que protegem os trabalhadores, na medida em que (i)
o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior
a um ano para o pagamento dos créditos derivados da legislação
do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho vencidos até a
data do pedido de recuperação judicial (LREF, art. 54, caput); e
(ii) não poderá, ainda prever prazo superior a trinta dias para o
pagamento, até o limite de cinco salário-minímos para o
trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial
vencidos nos três meses anteriores ao pedido de recuperação
judicial (LREF, art. 54, parágrafo único). Mesmo que os
credores estejam dispostos a aceitar condições que afrontem
as regras acima elencadas, o juiz não poderá admiti-las, pois
a norma possui natureza cogente. Entende-se que cláusulas
nesse sentido podem ser anuladas de ofício pelo magistrado;
nesse caso, declara-se a nulidade da cláusula, não do plano
como um todo, que subsistirá caso sua essência não seja
afetada” (Recuperação de Empresas e Falências, Teoria e
Prática na Lei 11.101/2005, São Paulo, Almedina, 2016, p.
312-313).
A edição do enunciado n. I, pelo Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial, deste E. Tribunal, teve por fim pacificar a matéria
(...).
Muito embora aprovado após a decisão que concedeu a
recuperação e o julgamento dos dois recursos interpostos
contra essa decisão, o enunciado não criou regra nova, pois
consigna o que já se extrai do art. 6o, § 4o, combinado com o
art. 54, caput, da Lei 11.101/05.
A Lei 11.101/05 é expressa, no art. 6o, § 4o, ao autorizar o
prosseguimento das ações e execuções individuais em face da
devedora após o prazo improrrogável de cento e oitenta dias.
Isso quer dizer que é a própria lei que determina que os
credores poderão buscar e obter individualmente a satisfação
de seus créditos todos, aliás, não apenas trabalhistas -, nas
condições originais, após o prazo de cento e oitenta dias,
ainda que não tenha havido aprovação de plano de
recuperação judicial até a data de expiração desse prazo.
A jurisprudência, de modo a privilegiar o princípio da
preservação da empresa viável (art. 47, da Lei 11.101/05), tem
interpretado extensivamente o art. 6o, § 4o, para admitir,
excepcionalmente, a prorrogação do prazo de suspensão das
ações e execuções individuais, quando a devedora não tenha
dado causa à demora na deliberação do plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
16
pela assembleia geral de credores.
Essa prorrogação que, repita-se, é excepcional, por contrariar
texto legal expresso não se justifica, contudo, em relação aos
credores
trabalhistas,
que
o
legislador
buscou
especificamente proteger, conforme se verifica no art. 54.
Ainda que se adotasse a interpretação de que o art. 54
estipula, como termo inicial do prazo para pagamento dos
credores
trabalhistas,
a
homologação
do
plano
de
recuperação judicial, essa previsão estaria calcada na
premissa, expressa no art. 6o, § 4o, de que, ao final do prazo de
cento e oitenta dias, e não mais do que isso (como evidencia a
redundância contida no § 4o quanto à improrrogabilidade desse
prazo), o plano teria sido votado, aprovado e homologado.
Não por outra razão, o enunciado aponta como marco inicial
dos doze meses para o pagamento dos credores trabalhistas o
final do prazo improrrogável de cento e oitenta dias previsto
no art. 6o, § 4o (eis que, durante esse prazo, a própria lei
prevê a suspensão da exigibilidade desses créditos), ou a
homologação do plano de recuperação judicial dentre eles,
o que ocorrer primeiro.
É a própria lei que confere tratamento privilegiado, quanto
ao prazo de pagamento, aos credores trabalhistas.
Portanto, à luz do controle de legalidade do plano de
recuperação, que pode ser exercido, inclusive, após a concessão
da recuperação, impõe-se o ajuste ex officio da decisão agravada,
para fixar que o prazo de pagamento dos credores trabalhistas
deve ter em conta o teor do enunciado, isto é, o prazo de doze
meses contado da homologação do plano de recuperação ou do
término do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei
11.101/05, independentemente de prorrogação, o que ocorrer
primeiro (...).” (destaca-se).
Nessa toada, percebe-se que a superveniência do Enunciado
no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial não constitui fator
que possa impedir a aplicação de tal dispositivo no caso em tela, visto que não
criou regra nova, apenas consignando o que já se extraia do art. 6o, § 4o,
combinado com o art. 54, caput, da Lei 11.101/05.
Portanto, considerando estas observações, a readequação da
cláusula controvertida é medida que se impõe, visando o devido respeito às
disposições normativas que tutelam o rito do procedimento falimentar.
Entretanto, não se pode olvidar das consequências reais que
tal necessidade de adequação trará para as recuperandas, visto que a aplicação
automática do atual reconhecimento deste TJSP acerca da invalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
17
estipulações envolvendo créditos trabalhistas nas hipóteses em que se observam
discordâncias em relação aos preceitos do art. 54 da Lei 11.101/05 e do aludido
Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,
resultaria, no caso em apreço, na instauração de uma situação periclitante para as
empresas em recuperação judicial (“Grupo Isolux”), pois o pagamento da
totalidade dos créditos trabalhistas deverá ser realizado de imediato, caso
pretendam obstar a decretação de sua falência, na medida em que, se a cláusula
5.2 (em especial, seu item 5.2.1) do Plano de Recuperação Judicial vier a ser
totalmente afastada devido à sua incongruência em relação aos dispositivos
normativos mencionados, o prazo de suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo
4o, da Lei 11.101/05 será aplicado incontinenti. Devido às peculiaridades do caso
concreto, referido prazo já expirou, visto que teve início após o término do
período de 180 dias úteis (stay period) conferido pelo deferimento do
processamento do pedido recuperacional, sendo este datado de 10/08/2017.
Nesse sentido, muito mais do que a adequação dos preceitos
de uma cláusula inter partes ao entendimento deste TJSP sobre o tema ora em
voga, a atual discussão suscitada pela d. Procuradoria Geral de Justiça, poderá
afetar, inclusive, a própria sobrevivência das agravadas, por irradiação, diversos
outros interesses, inclusive de ordem pública, que certamente serão atingidos caso
a possibilidade da convolação em falência venha a ser cada vez mais premente
devido às dificuldades de soerguimento econômico, já evidenciadas simplesmente
pelo fato das empresas se encontrarem em recuperação judicial.
Ademais, cabe relembrar a notoriedade do fato de que a
deflagração de um procedimento falimentar apresenta consequências que não
restam circunscritas somente a uma relação privada; muito pelo contrário, afetam
uma ampla gama de interesses de terceiros e sociais. Nas lições introdutórias de
seu livro Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Saraiva
Educação; 2018. p. 42), Marcelo Barbosa Sacramone assevera:
“(...) Diante dessa crise, não apenas os interesses dos credores,
com o inadimplemento dos seus créditos, poderão ser
comprometidos. Os interesses dos consumidores poderão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
18
afetados com a interrupção da oferta dos produtos ou serviços ao
mercado. Os interesses dos trabalhadores serão comprometidos
com o fechamento dos postos de trabalho em razão do fim da
produção. O interesse público na manutenção de um ambiente
concorrencial, que permita o controle dos preços e a melhora dos
produtos, assim como a geração de riqueza para o
desenvolvimento econômico e nacional, poderá ser afetado.”
A partir de tal excerto, nota-se a dimensão transindividual e
difusa que permeia tanto as consequências da decretação da falência, quanto
aquelas advindas do reconhecimento dos requisitos necessários para a observação
e aplicação do princípio da preservação da empresa. Em ambos os casos, a
sociedade será o agente que sofrerá as consequências dos rumos do processo
falimentar, pois a possibilidade da manutenção de postos de trabalho, observada
com o deferimento da recuperação judicial e com o provável soerguimento
econômico empresarial, exige que diversos setores sociais arquem com outras
consequências (deságio nos créditos a receber pelos credores, por exemplo), ao
passo que a decretação da falência de uma empresa é uma medida por demais
drástica e que deve ser bem ponderada de forma a não causar mais malefícios aos
interessados do que o bem que se pretendeu garantir.
Somado a estas noções, é necessário não perder de vista
algumas disposições da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LInDB), visto que
sua teleologia é muito cara à prolação de decisões, sejam elas judiciais ou
administrativas.
Na “Resposta aos comentários tecidos pela Consultoria
Jurídica do TCU ao PL no 7.448/2017” (https://www.conjur.com.br/dl/parecer-
juristas-rebatem-criticas.pdf; acesso 10/01/2020 às 15h50), alguns dos bastiões do
pensamento jurídico da atualidade (Professor Floriano de Azevedo Marques Neto,
Professor Carlos Ari Sundfeld, Professora Maria Sylvia Zanella di Pietro,
Professora Odete Medauar, entre outros nomes) defenderam o PL no 7.448/2017,
proposto pelo Senador Antonio Anastasia, na medida em que trazia disposições
capazes de “elevar os níveis de segurança jurídica e eficiência na criação e
aplicação do direito público, melhorando, consequentemente, a qualidade da
atividade decisória pública no Brasil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
19
No bojo do supramencionado documento, os apontamentos
formulados por tais juristas referentes aos atuais artigos 20, 21 e 22 do Decreto-
Lei no 4.657/1942 (LInDB) devem ser alçados como pontos cardeais e norteadores
da análise sobre a questão dos créditos trabalhistas, visto que versam,
respectivamente, sobre a motivação decisória e responsabilidade estatal ao proferir
determinado juízo; a invalidação de atos e negócios jurídicos e o dever de
responsabilidade; e, por fim, sobre a interpretação normativa e gestão pública.
Destaca-se o art. 20 do aludido diploma legal:
“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não
se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que
sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a
adequação da medida imposta ou da invalidação de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive
em face das possíveis alternativas”. (desctaca-se).

Sobre
o
mencionado
dispositivo,
referidos
juristas
afirmaram que a análise prévia dos fatos e dos impactos reais também deve ser
erigida como um dos pilares das motivações decisórias, coexistindo com os
argumentos jurídicos, tendo em vista a salvaguarda, comprovação e aplicação do
princípio da proporcionalidade, isto é, como forma de realização de uma análise
capaz de sopesar “a aptidão do meio a ser utilizado e o resultado a ser alcançado,
dentro de um universo de possibilidades”. Em seus dizeres:
“[O dispositivo] Veda, assim, motivações decisórias vazias,
apenas retóricas ou principiológicas, sem análise prévia de
fatos e de impactos. Obriga o julgador a avaliar, na
motivação, a partir de elementos idôneos coligidos no processo
administrativo, judicial ou de controle, as consequências
práticas de sua decisão. E, claro, esse dever se torna ainda
mais importante quando há pluralidade de alternativas.
Quem decide não pode ser voluntarista, usar meras intuições,
improvisar ou se limitar a invocar fórmulas genéricas como
'interesse público', 'princípio da moralidade' e outras. É
preciso, com base em dados trazidos ao processo decisório,
analisar problemas, opções e consequências reais. Afinal, as
decisões estatais de qualquer seara produzem efeitos práticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
20
no mundo e não apenas no plano das ideias” (destaca-se).
Por sua vez, o art. 21 da LInDB preceitua:
“Art. 21. A decisão que, na esfera administrativa, controladora
ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa deverá indicar de modo
expresso suas consequências jurídicas e administrativas.
Parágrafo único: A decisão a que se refere o caput deverá,
quando for o caso, indicar as condições para que a
regularização ocorra de modo proporcional e equânime e
sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos
sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das
peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.”
(destaca-se).
No parecer ora em voga, manifestando-se acerca do
pronunciamento da Consultoria Jurídica do TCU, seus autores defenderam o
posicionamento de que não há que se falar em “suposto exercício de futurologia
do julgador” no dever de indicar as consequências reais advindas da prolação de
uma decisão:

“Invalidar atos, contratos, processos, configura atividade
altamente
relevante,
que
importa
em
consequências
imediatas a bens e direitos alheios (...). Se há um negócio
jurídico a ser invalidado, e se há direitos que serão
impactados, então é dever do julgador indicar as
consequências de sua decisão” (destaca-se).
Por fim, transcreve-se o último artigo mencionado da
LInDB;
“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos
direitos dos administrados.
§ 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão
consideradas as circunstâncias práticas que houverem
imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.
§ 2o Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
21
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem
para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes do agente.
§ 3o As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na
dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao
mesmo fato.”.
De acordo com a “Resposta aos comentários tecidos pela
Consultoria Jurídica do TCU ao PL no 7.448/2017”, a premissa base do artigo 22,
aparentemente pressuposta a todo raciocínio judicante, seria o fato de que as
decisões proferidas não estão circunscritas a um “mundo abstrato de sonhos”,
muito pelo contrário, apresentam o condão de gerar céleres mudanças reais,
resolvendo os problemas e necessidades que surgem no cotidiano e que lhe são
apresentadas, demandando solução. Nesse sentido, os aludidos juristas apontam e
reafirmam a necessidade da existência de uma amálgama entre a aplicação das
normas e o contexto fático que deve ser a ela submetida, porquanto destacando a
interpretação sistemática e integradora do ordenamento jurídico.
Diante das peculiaridades do caso concreto evidenciadas no
item “V.1”, vislumbra-se a possibilidade de se adotar uma solução que adeque a
cláusula controversa aos preceitos normativos desrespeitados, sem que o seu total
afastamento e a consequente geração de uma situação de difícil solução para as
empresas agravadas sejam consideradas como a medida a se impor. Para tanto,
relembrando o destaque conferido pelos juristas que produziram a “Resposta aos
comentários tecidos pela Consultoria Jurídica do TCU ao PL no 7.448/2017”
acerca da necessidade de uma interpretação sistemática e integradora do
ordenamento jurídico, é preciso tecer comentários que sustentem o sentido para tal
desfecho da questão abordada.
V.3) Da possibilidade da manutenção da Cláusula 5.2
(item 5.2.1) do Plano de Recuperação Judicial das
recuperandas mediante a modulação de seus efeitos.
No julgamento do A.I no 2020923-52.2019.8.26.0000, de
minha relatoria (julg: 07/08/2019; publ: 08/08/2019), cujo objeto versava sobre
crédito trabalhista por equiparação (honorários advocatícios), restou decidido que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
22
tal crédito, correspondente ao montante de R$ 765.483,00, seria habilitado na
recuperação judicial, mas limitado ao valor correspondente de 150 salários
mínimos, sendo que o valor excedente seria pago nas condições dos credores
quirografários.
É mister salientar que o sentido de tal determinação foi
construído, entre outros aspectos, pelo fato de que tal previsão constava em uma
cláusula do Plano de Recuperação Judicial das empresas daquele processo e,
por ter sido devidamente aprovada pela vontade da maioria dos credores na
ocasião da Assembleia Geral de Credores, foi aplicada ao caso, pois não trazia
prejuízo aos credores trabalhistas e de outras classes, além de ser mais favorável
às próprias recuperandas.
Somado a isto, em tal julgamento, a alusão ao artigo 444, da
CLT, também constituiu um importante fator para a fundamentação da
possibilidade da limitação do crédito a ser recebido como verba trabalhista ao
montante correspondente a 150 salários mínimos. A seguir, transcreve-se o
mencionado dispositivo:
“Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto
de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não
contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos
coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades
competentes.
Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput
deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta
Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância
sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador
de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual
ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social.
Sob a égide de tais preceitos, na ocasião do julgamento do
mencionado A.I no 2020923-52.2019.8.26.0000, restou decidido que os
advogados, isto é, pessoas detentoras de diploma de curso superior e credores da
quantia de R$ 765.483,00 (verba superior ao dobro do limite dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social), poderiam negociar, com eficácia legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
23
diretamente com o empregador e com preponderância sobre os instrumentos
coletivos.
Ora, a situação destacada assemelha-se, em parte, à atual
discussão sobre a cláusula controvertida do Plano de Recuperação Judicial das
empresas constituintes do “Grupo Isolux”, visto que a esmagadora maioria dos
créditos trabalhistas por equiparação (honorários advocatícios) ultrapassa o limite
máximo do Regime Geral de Previdência Social (R$ 5.839,45).
Portanto, apenas com tais apontamentos, dois aspectos
devem ser prontamente salientados.
O primeiro deles consiste no fato de que a deliberação que
resultou na aprovação do Plano de Recuperação Judicial das recuperandas, isto é,
na concordância com aquilo disposto na cláusula 5.2, apresenta eficácia legal para
as sociedades de advogados que apresentam seus créditos num patamar superior
aos limites dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, na medida em
que se enquadram na ideia de ausência de hipossuficiência por trás do parágrafo
único do art. 444, da CLT.
O segundo aspecto baseia-se na aplicação ao caso do limite
estabelecido no art. 83, I, da Lei 11.101/05. Apesar de constar expressamente em
uma das cláusulas do Plano de Recuperação Judicial das empresas componentes
do A.I no 2020923-52.2019.8.26.0000, conforme dito anteriormente, tal limite
também deve ser aplicado no caso do “Grupo Isolux”. Transcreve-se a seguir a
disposição do artigo:
“Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à
seguinte ordem:
I- os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a
150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor, e os
decorrentes de acidente de trabalho”
A aludida eficácia legal dos preceitos da Cláusula 5.2,
especialmente de seu item 5.2.1, em relação às sociedades advocatícias, em nada
ofende o Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Isso porque, além do fato de que tais credores apresentam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
24
capacidade de negociar diretamente com o tomador de serviços, de acordo com os
preceitos já mencionados do art. 444, da CLT, a consolidação interpretativa do art.
54, da Lei 11.101/05, disposta no aludido Enunciado no I, visa resguardar os
credores hipossuficientes. Ora, é evidente que as sociedades advocatícias
credoras das recuperandas não se enquadram nessa categoria.
Por conseguinte, integrando a leitura e aplicação do
Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial com os
aludidos preceitos dos artigos 444, da CLT, e 83, I, da Lei 11.101/05, além do fato
de que a cláusula controvertida foi devidamente aprovada na Assembleia Geral de
Credores, conforme já elucidado no item “V.1”, nada impede que as sociedades
advocatícias e demais credores a elas assemelhados recebam seus créditos nos
termos devidamente acordados.
Entretanto, ainda se faz necessária a adequação do sentido
da cláusula controvertida para os demais credores, isto é, aqueles que não estão
subsumidos ao art. 444, da CLT, e/ou que são reconhecidamente hipossuficientes,
na medida em que, caso esta modificação não venha a ser realizada, os preceitos
do supramencionado Enunciado no I serão desrespeitados.
Nesse diapasão, para tais créditos, é necessário adotar o
termo de pagamento advindo com a expiração do stay period.
Contudo, o adimplemento imediato a tais obrigações
creditícias, decorrente da mudança do termo acordado no Plano de Recuperação
Judicial devido à necessidade de conformação aos preceitos do aludido Enunciado
no I, deve levar em conta aquilo disposto no art. 83, I, da Lei 11.101/05, isto é,
deve observar a limitação legal do recebimento do crédito correspondente a 150
salários mínimos.
A aplicação de tal patamar legal é necessária, pois, de
acordo com o que restou expresso no item “V.1”, há créditos trabalhistas que
extrapolam o limite de 150 salários mínimos. O “corte” no valor a ser recebido de
forma imediata por tais credores reduz em quantia considerável este montante a
ser pago pelas recuperandas, o que, por sua vez corrobora para a possibilidade de
materialização de seu soerguimento econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
25
É importante considerar ainda, que nos casos em que os
credores não se enquadram nos preceitos do art. 444, da CLT, e/ou que são
comprovadamente hipossuficientes, mas possivelmente apresentando créditos
superiores ao limite de 150 salários mínimos, o montante excedente a esta
limitação legal será pago de acordo com a cláusula controvertida, tendo em vista
sua devida aprovação na Assembleia Geral de Credores.
A “cisão” do recebimento do crédito não atenta contra o
Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, visto
que o recebimento imediato do limite de 150 salários mínimos está em plena
consonância com o intuito do dispositivo em salvaguardar aqueles que se
encontram em estado de hipossuficiência.
Ademais, é preciso levar devidamente em conta o fato de
que o pagamento dos credores trabalhistas vem sendo realizado nos moldes
acordados no Plano de Recuperação Judicial homologado, conforme alegam as
recuperandas/agravadas em sua manifestação de fls. 318/323. Mesmo com a
posterior constatação de incongruências advindas à luz do Enunciado no I
(reiterando que a homologação do Plano de Recuperação Judicial ocorreu em
11/01/2019, sendo que a aplicação do Enunciado no I do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial iniciou-se em 18/01/2019, enquanto a
manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça se deu em 26/05/2019), tal
atitude salutar das agravadas demonstra, não somente a observação da
possibilidade de reestruturação da viabilidade econômica das empresas em voga,
como também a vital existência da boa-fé em adimplir com suas obrigações
legais decorrentes dos benefícios concedidos pelo deferimento da recuperação
judicial.
Portanto, seguindo as disposições estabelecidas no art. 20,
21 e 22 da LInDB e com a análise integradora do Direito que se realizou
anteriormente, é possível adotar uma “modulação de efeitos” do sentido da
Cláusula 5.2 do Plano de Recuperação Judicial das recuperandas.
Em suma, para os credores que, à luz do art. 444, da CLT,
não são hipossuficientes, a Cláusula 5.2 do PRJ das recuperandas deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
26
aplicada sem qualquer modificação, visto que o Enunciado no I do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial visa proteger, justamente, os credores
trabalhistas hipossuficientes. Portanto, mesmo apresentando um crédito inferior a
150 salários mínimos, credores como “Lebrao Topal Andrade Montoro Sociedade
de Advogados”, “Pinheiro Neto Advogados”, “Vilardi e Advogados Associados”,
“Manesco, Ramires, Perez, Azevedo” e “Matos Filho, Veiga Filho Advogados”,
não se beneficiam da mudança do termo a ser computado para o início do
pagamento de seu crédito, pois são plenamente capazes de realizar livres
negociações sobre seus interesses, conforme dispõe o parágrafo único do
mencionado artigo da CLT. Tal capacidade, portanto, deve ser respeitada, o que,
por sua vez, redunda na observação incólume do Plano de Recuperação Judicial
das agravadas.
Entretanto, devido à teleologia do aludido Enunciado no I do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, os credores que são
caracterizados pela hipossuficiência devem receber seu crédito a partir do término
do stay period, o que, como já mencionado, já ocorreu, devendo, portanto, recebê-
los imediatamente. Todavia, tal recebimento deve estar limitado ao patamar legal
de 150 salários mínimos, de acordo com o art. 83, I, da Lei 11.101/05, sendo que,
caso haja um montante excedente a tal limitação, deverá ser pago de acordo com
aquilo que restou devidamente acordado na Assembleia Geral de Credores, isto é,
de acordo com o prazo contido na Cláusula 5.2.
V.4) Observação
Mesmo sem adotar o completo afastamento da cláusula
controvertida, não é estranha a possibilidade de surgimento de complicações para
as recuperandas acerca do cumprimento de suas obrigações referentes aos créditos
trabalhistas, visto que muitas delas foram antecipadas. Portanto, vale salientar que
nada impede, diante da válida comprovação da impossibilidade de pagamento
por parte das agravadas, que o juiz de primeira instância amplie o prazo para o
cumprimento de tal dever.
V.5) Conclusão
Por conseguinte, diante de tais fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2037576-32.2019.8.26.0000 - Voto no 23067
27
A) O agravo de instrumento interposto por “Geosonda S.A.”
e “Novatecna Consolidações e Construções S.A” não deve ser conhecido quanto à
suposta impossibilidade de se conceder um novo favor legal às recuperandas, visto
que a matéria já foi debatida nos autos do Agravo de Instrumento no
2161487-52.2017.8.26.0000.
Na parte conhecida, o recurso não merece acolhimento.
B) Quanto à questão dos créditos trabalhistas:
b.1) a Cláusula 5.2 do Plano de Recuperação Judicial das
empresas agravadas não deve ser completamente afastada, pois tal medida seria
demasiadamente severa para as empresas que se encontram em situação de
recuperação judicial.
b.2) É necessário, entretanto, modular seus efeitos para
observar os ditames do Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial.
b.2.1) Diferencia-se, portanto, os credores trabalhistas de
acordo com a sua hipossuficiência, ou ausência desta.
b.2.2) Também deve ser levada em consideração a
capacidade de livre negociação de seus interesses, conforme o art. 444, da CLT.
VI) Diante de tais fundamentos, portanto, nega-se
provimento ao agravo de instrumento na parte conhecida, reconhecendo, de
ofício, a necessidade de adequação da Cláusula 5.2 do Plano de Recuperação
Judicial das recuperandas/agravadas à luz do Enunciado no I do Grupo
Reservado de Câmaras de Direito Empresarial, nos termos deste Acordão.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)